Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. SEM REGISTRO. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir os requisitos para reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.
4. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse.
5. As ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na melhor posse. Precedentes.
6. A mera celebração de contrato com aquele que afirma ser possuidor do bem com base em título precário, sem que se lhe suceda qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, não é suficiente para configurar a efetiva posse sobre o bem.
7. Ausente a comprovação do efetivo exercício anterior de posse sobre o imóvel, não pode o autor exigir proteção possessória em face do outro particular que exerce, de fato, a posse efetiva sobre o bem público irregularmente ocupado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, §11, 560, 561. CC, art. 1196, 1.204, 1210.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1212608 da Relatoria do Desembargador Cesar Loyola na 2a Turma Cível. Acordão no 1672878 da Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha na 4a Turma Cível. Acórdão no 1640845 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.